Tribunal: TJPA
Processo: 0811509-72.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811509-72.2022.8.14.0028

APELANTE: LUCIMAR SILVA BARROS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO PARA A AUTORA/APELANTE. EXISTENTE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
LUCIMAR SILVA BARROS
em face da sentença prolatada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida e, desfavor de
BANCO SANTANDER S/A.

Aduz a autora realizou empréstimo junto ao banco réu, sendo informado que os descontos seriam realizados diretamente em seu benefício. Ocorre que inúmeros meses após a celebração do empréstimo realizado, a Requerente surpreendeu-se com o desconto intitulado RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, diverso daquele empréstimo consignado em que a Requerente acreditava ter sido realizado e estava almejando.

Afirma que o serviço acima referenciado não foi contratado por ela, tendo autorizado apenas o empréstimo consignado, e que os prejuízos são enormes, pois os

descontos mensalmente efetuados no benefício da Requerente sequer abatem o saldo devedor, em virtude do desconto mínimo vinculado, que cobre apenas os juros e encargos mensais de um cartão de crédito, ou seja, em nenhum momento existe a diminuição de eventual dívida.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC) de nº 851044989-83; a condenação do Requerido a restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos;

a condenação do Requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes à reparação proporcional e razoável a título de danos morais e alternativamente, seja determinada a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado normal, tomando por base o valor inicial creditado à Requerente, desconsiderando-se para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos, e determinando-se o parcelamento em 72 (setenta e dois) meses, aplicando-se a média de taxa de juro anual para empréstimo de igual modalidade.

Contestação ID

Num. 18212847.

Réplica à Contestação Num. Num. 18212874.

A sentença assim julgou:

(...)julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por decorrência lógica, REVOGO eventual tutela antecipada anteriormente concedida nos autos, caso tenha sido requerida e deferida. Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

LUCIMAR SILVA BARROS
. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando foram realizados descontos e seu benefício e que tal demonstração foi dada através de documentos e em sede de contestação, onde o próprio apelado afirma que realizou os descontos.

Sustenta que não utilizou o cartão, termos comprovados pela inércia do apelado quanto a utilização de compras pela apelante por meio do referido cartão, mas apenas saques realizados, que são totalmente diverso da sua utilização para compras.

Sustenta nunca foi negado a existência do negócio jurídico, mas sim a falta de informação do Banco quanto a verdadeira modalidade do contrato celebrado entre as partes, consequentemente a ausência de autorização para tanto, motivo pelo qual existente assinatura no contrato da Apelante, seus documentos pessoais e TED. Ademais, sequer fora comprovado a emissão ou desbloqueio do cartão, data de envio e recebimento.

Nesses termos sustenta violações aos princípios do consumidor, tanto em razão da ausência de informação o banco, quanto em decorrência da fraude evidenciada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedente os pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões ID Num. 18212883.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, concernente a anulação de negócio jurídico referente a contratação de cartão com margem consignável, indenização por danos morais e repetição de indébito.

No caso em tela, apesar de a apelante afirmar que o cartão com margem consignável não se tratava do serviço bancário que gostaria de contratar, verifica-se que houve a utilização do cartão de crédito por parte da consumidora, conforme documentos em anexo (10091825 - Pág. 85/ 86/ 87/ 95), de modo que não se pode considerar que a autora/ apelante não tinha conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito com margem consignável.

O dever de informação do banco se demonstra mediante o contrato apresentado ao consumidor, no qual descreve as cláusulas do serviço/produto a ser disponibilizado, uma vez que a autora não demonstra qualquer incapacidade para a vida civil, nos termos do art. 3° e 4° do CÓDIGO CIVIL.

Além disso, a instituição financeira demonstrou a contratação mediante o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento (id Num. 18212848 - Pág. 1-2); documentos pessoais da autora (id n. 10091823 - Pág. 5) e as faturas mensais do cartão de crédito (id n. Num. 18212849) com realização de saques, bem como comprovante de TED (id. Num. 18212850

Pág. 1-2).

Outrossim, não há nos autos qualquer vício que macule o negócio celebrado, não havendo sequer comprovação de que a apelante teria celebrado negócio diverso daquele que desejava, ante os fundamentos acima expedidos.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que considerou que não há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito, no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
LEGALIDADE
. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024